Tribunal: TJDFT
Processo: 0722050-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722050-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANNA CAROLINE DE OLIVEIRA BORGES AGRAVADO: VICTOR ALENCAR LOPES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por L. C. O. B., contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, que indeferiu o pedido de extensão das medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor ao seu filho. Na peça inicial (ID 72482784), a agravante narra que é vítima de violência doméstica e familiar praticadas pelo seu ex-companheiro, com quem possui um filho. Diz que solicitou medidas protetivas de urgência em seu favor e do filho comum do casal, de apenas 6 anos de idade, em razão dos episódios de violência que tem sofrido, pelo fato de o ofensor não aceitar o fim do relacionamento havido entre eles. Destaca que o juízo indeferiu o pedido de extensão das medidas protetivas à criança, por não vislumbrar situação de risco com relação a ela. Sustenta ser necessária a extensão das medidas, em razão do estado alterado apresentado pelo seu ex-companheiro, culminando na prática de violência psicológica e ameaças contra ela e seu filho. Colaciona aos autos prints de conversas nas quais o ofensor afirma que seria melhor que o filho comum do casal morresse, para que cada um seguisse sua vida, assim como relatos feitos por ele no sentido de que estaria sob efeito de drogas e com sede de sangue. Discorre sobre o princípio da proteção integral da criança e dos efeitos deletérios e riscos que seu filho pode sofrer caso não haja a extensão das medidas protetivas em favor dele. Requer, liminarmente, que as medidas protetivas deferidas em seu favor sejam estendidas ao seu filho. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, convém ressaltar a existência de controvérsia acerca do recurso cabível contra decisões que concedem ou revogam medidas protetivas de urgência. Dispõe o artigo 232, do Regimento Interno deste TJDFT, que Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse cenário, este TJDFT admite a reclamação como instrumento apto a submeter a matéria relativa às medidas protetivas de urgência à segunda instância. Em razão da referida controvérsia, aplica-se o princípio da fungibilidade nessas hipóteses, sobretudo quando o agravo de instrumento é interposto no prazo recursal da reclamação criminal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica pode ser conhecido como Reclamação, na forma do artigo 232 do Regimento Interno deste Tribunal. (...) (Acórdão 1668367, 07348171420228070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023) Assim, considerando a instrumentalidade das formas e em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, recebo o presente recurso como reclamação. Da análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO razão que autoriza o acolhimento do pedido liminar. Conforme se observa do caderno processual, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da reclamante, sem extensão dos efeitos ao filho comum do casal, com os seguintes fundamentos (ID 72482792): A OFENDIDA: L. C. D. O. B., residente e domiciliada no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face VICTOR ALENCAR LOPES, residente e domiciliado no(a) NÃO INFORMADO, Telefone: (61) 9644-5239, apontado como Agressor, consistentes em: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares; restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 2041/2025 DEAM II, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "Declara que, conviveu maritalmente com VICTOR ALENCAR LOPES por aproximadamente 10 anos, advindo o seguinte filho dessa relação: J. O. A. B., de 06 anos de idade. Segundo a declarante VICTOR, possui perfil calmo, contudo quando consome bebida alcoólica, ou entorpecentes (cocaína) se torna agressivo. Narra que, o ex-companheiro já a agrediu verbalmente em ocasiões anteriores, no entanto ainda não havia registrado ocorrência contra ele. Aduz que, em virtude das ofensas morais reiteradas na constância da união, já não deseja mais ser a companheira de VICTOR, vez que já finalizou o relacionamento há 2 meses. Informa que inexiste decisão judicial de regulamentação de guarda e pagamento de pensão alimentícia, bem como o filho tem o lar de referência da genitora e só esporadicamente tem a companhia do pai. Conta que, VICTOR frequentemente promove ameaças inclusive para o filho, e já tinha informado anteriormente, que caso não procurasse ajuda ou tratamento, não poderia mais ter a companhia do filho. Segundo a declarante, no dia 31/05/2025, VICTOR enviou mensagem avisando que não iria mais buscar o filho Joaquim, visto que provavelmente a comunicante só queria que ele buscasse o filho para poder sair. Ademais, na mesma conversa o Victor ofende a comunicante chamando de "marmita de bombeiro; putinha de bombeiro; meretriz", além de ameaça-la "você vai me pagar, cada centavo, cada minuto que eu perdi com você". Na mesma esteira, um fato que alarmou ainda mais a vítima foi a ameaça que o VICTOR promoveu contra o próprio filho. Nas palavras dele: "Por mim, o Joaquim morria e damos um fim nisso". Somado a isso, VICTOR chega a confessar que enviou prints de conversas íntimas para amigos e conhecidos da declarante. De acordo com ele, ele teria tomado essa atitude para que todos vissem quem a vítima é. Mais adiante na conversa, VICTOR afirma claramente que iria mandar o conteúdo para mais pessoas, incluindo do batalhão no qual a vítima trabalha como Bombeira Militar. Numa outra ocasião, VICTOR envia mensagens para a vítima dizendo estar drogado de cocaína. Ele alega que está possuído e que o Demônio estaria usando o corpo dele. Nos dizeres do autor, o Demônio queria que ele bebesse sangue. Por fim, a vítima aduz, conforme se depreende das próprias palavras do VICTOR, que ele não teme nenhuma atitude jurídica ou policial, pelo contrário, por diversas vezes ele repete: "faz o que você quiser; me bota na justiça". Indagada se teme pela sua vida e integridade física, respondeu que sim, inclusive pela vida de seu filho, vez que VICTOR é instável, apresenta essas conversas com teor suicida e já ameaçou tanto a vítima quanto o próprio filjp. Por fim, declara que tal situação culminou em aborrecimentos e transtornos, que não nutre nenhum sentimento amoroso pelo ex-companheiro, bem como informa que VICTOR, não aceitou o término do relacionamento. Por fim, a vítima informa que tem interesse em REPRESENTAR E REQUERER pela persecução penal. " Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela OFENDIDA: L. C. D. O. B. e APLICO a VICTOR ALENCAR LOPES as seguintes medidas protetivas de urgência a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares, em um raio de 500 (quinhentos) metros, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: QSB 1 CASA 2 TAGUATINGA-DF E 41 CBM, SETOR DE INDUSTRIAS DE CEILÂNDIA, SETOR O; A medida acima imposta de proibição de contato não abrange os filhos que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade dos filhos. Com efeito, a Lei no 14.344, de 24 de maio de 2022, conhecida como Lei Henry Borel, foi instituída com o propósito de criar mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, estabelecendo medidas protetivas específicas para resguardar a integridade dos menores que são vítimas ou testemunhas de violência. As ações preventivas previstas na lei são fundamentais para criar um ambiente seguro e protetor para as crianças e adolescentes, possibilitando a redução da incidência de violência doméstica e familiar, promovendo, ainda, o bem-estar e o desenvolvimento saudável desses indivíduos. Conforme o artigo 2o, da referida lei, configura-se violência doméstica e familiar contra a criança e ao adolescente qualquer ação ou omissão que lhes cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial: Art. 2o Configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial: I - no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Parágrafo único. Para a caracterização da violência prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as definições estabelecidas na Lei no 13.431, de 4 de abril de 2017. Os requisitos para a concessão de medidas protetivas de urgência com amparo na lei mencionada são semelhantes aos previstos na Lei Maria da Penha, adaptados para o contexto de crianças e adolescentes; portanto, é imprescindível a presença de indícios suficientes que evidenciem a prática de violência ou a iminência de sua ocorrência. Nesse sentido, a doutrina destaca que a aplicação das medidas protetivas de urgência requer a demonstração de elementos concretos que indiquem a situação de risco ou vulnerabilidade da vítima, não podendo ser fundamentada em meras suposições ou alegações desprovidas de suporte probatório (CUNHA, Rogério Sanches; ÁVILA, Thiago Pierobom de. Violência Doméstica e Familiar Contra Crianças e Adolescentes - Lei Henry Borel: Comentários à Lei 14.344/22, artigo por artigo. 4a. ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2025, p. 52-53). No caso em apreço, numa análise perfunctória que o momento oportuniza, verifico a presença de elementos concretos que evidenciam risco iminente ao menor, filho comum da ofendida e do ofensor, que possui apenas 6 anos de idade. Conforme se depreende dos autos, o ofensor não aceita o fim do relacionamento que teve com a ofendida, profere ameaças contra ela, admite o uso de drogas e álcool, relatando em determinado momento que teria feito uso de cocaína, que estaria “doidão”, “possuído” e que o “demônio estaria em seu corpo, querendo que ele bebesse sangue” (ID 72482793 - pág. 3). Em outra ocasião, o ofensor afirma e posteriormente confirma que “Por mim Joaquim (filho comum do casal) morria E damos um fim nisso”, reforçando em seguida “Pq não vamos ter paz” (ID 72482793 - pág. 2). Ainda que o processo esteja em fase incipiente, dos documentos juntados aos autos é possível aferir a situação de descontrole emocional em que se encontra o ofensor, agravada pelo inconformismo com o fim do relacionamento e pelo uso de entorpecentes e álcool, conforme por ele admitido, de forma que tais circunstâncias são graves e demandam uma atuação imediata e preventiva da Justiça. Dessa forma, diante do que consta nos autos e em atenção à necessária e efetiva proteção integral dos interesses da criança e do adolescente, a medida protetiva de proibição de aproximação do ofensor deve ser estendida ao filho comum do casal, ao menos até o julgamento desta reclamação pelo Colegiado. Ressalte-se que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi declinada a competência em favor do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a quem caberá a análise aprofundada dos fatos e provas originariamente, assim como a modulação das medidas protetivas, caso entenda necessário. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para que seja estendida a medida protetiva de urgência de proibição de aproximação e contato deferida nos autos de origem em favor do menor J. O. A. B., até ulterior análise do pedido pelo Colegiado. Promova a Secretaria a retificação da autuação da presente reclamação criminal. Intime-se a parte reclamante para ciência desta decisão. Intime-se o reclamado para que apresente resposta, no prazo de 5 dias (artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT). Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator